Tribunal: TJDFT
Processo: 0743358-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0743358-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Edmar Gonçalves Pinheiro de Faria Agravados: Eduardo Ismail Teresinha Giandoni Ollaik Sofia Ismail Ollaik Cardelino Armando Ismail Ollaik D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Edmar Gonçalves Pinheiro de Faria contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0704729-20.2023.8.07.0012, assim redigida: “Requerido pelo advogado da parte ré que o prazo fosse sucessivo, INDEFIRO o pedido, com fundamento no CPC e por se tratar de processo eletrônico. Declaro encerrada a instrução processual. Dê-se vista às partes para apresentação das razões finais escritas no prazo comum de 15 (quinze) dias. O prazo iniciará após a indexação dos vídeos e a publicação da ata. Após, anote-se conclusão para julgamento.” O agravante sustenta em suas razões recursais (Id.65023665), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao determinar que as partes ofereçam seus memoriais finais em prazo comum de 15 (quinze) dias. Alega que de acordo com a regra prevista no art. 364, §2o do CPC, o prazo para o oferecimento das alegações finais é sucessivo. Verbera que o prazo comum está em contrariedade ao princípio da ampla defesa e do contraditório. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão interlocutória agravada, com a determinação de concessão de prazo sucessivo para oferecer alegações finais. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos presentes autos (Id. 65023665 e Id. 65023668). É a breve exposição. Decido. É atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). No exercício do juízo de admissibilidade percebe-se que o agravo de instrumento não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e processamento. É necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: verificar se a decisão é recorrível e se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso pode ser admitido. Na hipótese em exame o agravo de instrumento é inadmissível, pois o recorrente pretende impugnar a decisão interlocutória por meio da qual o Juízo singular, ao encerrar a audiência de instrução, determinou o oferecimento de memoriais pelas partes no prazo comum de 15 (quinze) dias. Ocorre que o art. 1015 do CPC não contempla o tema ora em deslinde, sendo certo que a situação jurídica revelada nos autos não se ajusta às hipóteses de admissibilidade do aludido recurso. Convém acrescentar que o caso em estudo também não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, notadamente porque não há situação de urgência cujo exame seria prejudicado em caso de postergação para momento futuro. Com efeito, a respeito da interposição de recurso contra decisões interlocutórias, o Colendo Superior Tribunal de Justiça examinou a questão no julgamento do Recurso Especial no 1.704.520-MT, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, e entendeu haver 3 (três) posições doutrinárias a respeito do tema, quais sejam: a) o rol do art. 1.015 do CPC é absolutamente taxativo e deve ser interpretado restritivamente; b) o rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, mas admite interpretações extensivas ou analógicas; e c) o rol do art. 1.015 é exemplificativo, admitindo-se o recurso fora das hipóteses de cabimento previstas no dispositivo. Na ocasião prevaleceu a aplicação da segunda posição ("b"), que deu origem à formulação do seguinte precedente (tema no 988): “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” O precedente deixou em aberto um espaço a ser preenchido por meio da valoração do caso concreto. O critério estabelecido consiste na apuração de situação de urgência cujo exame não possa ser postergado para eventual recurso de apelação. Subsistem, por essa razão, algumas hipóteses de admissibilidade do agravo de instrumento, ainda que não introduzidas pelo legislador e fixadas posteriormente pelo magistrado. A valoração do presente caso, não custa repetir, indica que não há situação de urgência ou manifesto prejuízo processual cuja avaliação seria afetada em caso de postergação para momento futuro. A respeito do tema examine-se a seguinte ementa promanada desta Egrégia Corte de Justiça: “AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO PÓSTUMO DE FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA. DECISÃO QUE DETERMINA A OITIVA DAS PARTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. TAXATIVIDADE DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO SURPRESA. AUSÊNCIA. DEFINIÇÃO DAS PARTES A SEREM OUVIDAS. PRERROGATIVA DO MAGISTRADO. 1. Não cabe agravo de instrumento contra decisão que determina, de ofício, a oitiva das partes, por ausência de previsão dessa hipótese no rol do art. 1.015 do CPC. 2. A mitigação da taxatividade desse rol exige a demonstração de urgência decorrente da inutilidade do julgamento dessa questão em eventual apelação, o que não se verificou no caso, pois, em sendo reconhecida a irregularidade dos depoimentos tomados, referidas provas serão simplesmente desconsideradas, sem prejuízo à agravante. 3. Se a oitiva das partes foi ordenada de ofício pelo juiz (CPC 385) por decisão proferida com antecedência de mais de 2 meses da data da audiência, não há que se falar em decisão surpresa e não se aprecia mérito. 4. Não há violação ao contraditório e à ampla defesa pelo fato de o Juízo a quo não ter especificado quais dos réus/agravados seriam ouvidos, uma vez que é prerrogativa do magistrado avaliar a conveniência e a necessidade dos depoimentos (CPC 370). 4. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1929023, 0725707-20.2024.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/09/2024, publicado no PJe: 11/10/2024.)” Como reforço argumentativo convém observar que no presente caso o demandado requereu a concessão de prazo sucessivo para o oferecimento das alegações finais, requerimento que foi indeferido pelo Juízo singular por se tratar de autos eletrônicos. Essa circunstância demonstra a inexistência de prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa, uma vez que houve participação das partes na fase instrutória e não haverá prejuízo aos seus interesses. Com efeito, diante da ausência do pressuposto recursal intrínseco referente à admissibilidade, o agravo de instrumento não está apto a superar a barreira do conhecimento. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, deixo de conhecer o recurso, nos termos da regra prevista no art. 932, inc. III, do CPC. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 11 de outubro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator